Tribunal: TJSP
Processo: 2000333-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita e tutela provisória de urgência – Superveniente prolação de sentença homologatória de pedido de desistência formulado pelo autor – Agravo prejudicado - Recurso não conhecido.